Tribunal: TJDFT
Processo: 0742988-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INTERESSE ENTRE PARTICULARES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL. SUSCITADO.
1. Com efeito, de acordo com o art. 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar os feitos que envolvam meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive, questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal.
2. De outra parte, compete ao Juízo das Varas Cíveis e da Fazenda Pública apreciar, entre outras, ações petitórias e possessórias entre particulares ou entre entes públicos e particulares quando não estejam presentes reflexos ambientais e interesse público direto.
3. Na espécie, apesar da complexidade fundiária da região onde se situa o imóvel objeto da controvérsia, dela não emanam, em tese, reflexos ambientais ou urbanísticos diretos aptos a atrair a competência do Juízo Especializado, principalmente por haver registro imobiliário do local, inclusive, georreferenciado, estando a discussão restrita à natureza da ocupação da área pela ré.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria.